Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-59.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO NO EXTERIOR. SÚMULA 8 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela companhia autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, cuja pretensão era de compelir a empresa requerida a efetuar o conserto do aparelho telefônico por ela fabricado e adquirido no exterior, ou substituí-lo, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. Em suas razões, sustenta que o caso se amolda às normas consumeristas e que os pedidos devem ser providos tendo em vista que o aparelho estava na garantia. Foram apresentadas contrarrazões, id. 65078395.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo devidamente recolhido, id 65635448.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da Samsung do Brasil pela reparação ou troca do aparelho telefônico adquirido pela autora em viagem ao exterior e que veio a apresentar vício no prazo de garantia (7 meses após a aquisição).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O enunciado da Súmula no 8 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, dispõe que 'os produtos de consumo adquiridos em país estrangeiro não gozam da mesma proteção jurídica outorgada pelas normas brasileiras de proteção e defesa do consumidor, destinadas aos negócios celebrados em território nacional'. No caso, restou demonstrado que a empresa recorrida negou a assistência derivada da garantia, ao argumento de que o aparelho não havia sido adquirido no Brasil, e cuja negociação foi baseada na norma estrangeira ou na garantia contratual.
6. Nesse enquadramento, caberia à recorrente demonstrar que a lei do País onde foi adquirido o aparelho previa a garantia global de eventual vício oculto do produto, e ainda o prazo estipulado para o exercício da garantia, o que não foi feito pela recorrente, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, I do CPC. Portanto, a sentença é irrepreensível.
II. DISPOSITIVO
7. Recurso NÃO PROVIDO.
8. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/1995).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 8 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais.